Tribunal: TJMT
Processo: 1001373-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001373-71.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: MILEIDE DE PAULA MEDEIROS DO BELEM;
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Mileide de Paula Medeiros do Belem contra a decisão que, em ação cominatória de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Assegura que a Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019 “ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 7.347/85 e na Lei 8.069/90.”.
Assevera que “jamais uma resolução (ato normativo infralegal) poderia criar foro por prerrogativa em favor do Estado e modificar regras de competência material, funcional e territorial estabelecidas pela Legislação Federal, sob pena de violar o art. 22, I, da CF/88”. Ademais, “é importantíssimo não confundir a situação de criação de competência (que só pode ser feita pelo legislativo) com a de especialização e organização de varas (que pode ser feita pelo próprio judiciário).”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Trata-se de ação cominatória aforada por Mileide de Paula Medeiros do Belém, representada pela genitora, Sonia de Paula, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta, visando que os requeridos disponibilizem suplementos alimentares.
É a síntese. Decido.
Em 25 de julho de 2019, em conformidade com deliberação proferida pelo Órgão Especial, o Exmo. Pres. do Tribunal de Justiça editou a Resolução TJ-MT/OE No 09/2019, alterando a competência para o processamento e julgamento de todas as ações deste Estado que envolvam o direito à saúde, concentrando-a na 1a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Através do art. 2a, assentou que as ações em trâmite deveriam permanecer nos juízos onde tramitam, com exceção daquelas referentes a prestações continuadas, ‘in verbis’:
[...]
O sentido conferido a ‘prestação continuada’ consiste nos feitos em que a prescrição médica, seja de medicamentos, ‘home care’, ou providências de qualquer outra natureza, tenha prazo indeterminado para sua cessação.
Como constou no Anexo I da referida resolução, a competência da 1a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande tem a seguinte abrangência:
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.
Ademais, em razão do disposto na Portaria n. 31/2019-CM, de 27 de setembro de 2019, a competência exclusiva atrai, inclusive, os feitos ajuizados em regime de plantão judiciário.
Diante destas normas, é evidente que este Juízo passou a ser incompetente para processamento e julgamento de novas ações de saúde, assim como daquelas que já tramitavam, mas que tem como objeto o cumprimento de condenação de natureza contínua (prestação continuada).
Conforme a Portaria n. 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019, a vigência da resolução iniciou-se em 30 de setembro de 2019, e, por isso, é imperioso a remessa deste feito ao juízo competente.
No caso vertente, os suplementos alimentares requeridos serão necessários por prazo indefinido, motivo pelo qual, mesmo tratando-se de cumprimento de sentença, impõe-se a declaração de incompetência deste juízo, com base no dispositivo normativo acima transcrito.
Ante o exposto, com lastro nas normas acima transcritas, declaro a incompetência deste Juízo e determino a remessa dos autos à 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, imediatamente, em razão da natureza urgente da pretensão autoral.
Cumpra-se, com a máxima urgência.
Intimem-se. [...]. (Id. 32246988, fls. 49/51).
Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de urgência proposta por Mileide de Paula Medeiros do Belem contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta.
Registra a inicial:
[...] A autora conta com 17 (dezessete) anos, é portadora de paralisia cerebral.
Por conta do seu problema de saúde a autora tem como única via de nutrição, para a manutenção da vida a sonda nasoenteral.
Dada a sua forma diferenciada de alimentação a autora necessita de dieta especializada para atender as necessidades nutricionais, sendo indicados no presente caso os seguintes produtos: Nutren 1.0, Leite Integral em Pó e Cereal Integral. [...]. (Id. 32246980, fls. 2). [sem negrito no original]
Por sua vez, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que: “as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.” (artigo 2o). [sem negrito no original]
Dessa forma, não demonstrada, nesta quadra de cognição não exauriente, a probabilidade de provimento do recurso, não é juridicamente admissível a suspensão da eficácia da decisão agravada, pelo que, tão somente determino o processamento do recurso.
Intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator